Tribunal: TJSP
Processo: 1501650-42.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL E REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – A CORRUPÇÃO DE MENORES É CRIME FORMAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESCORREITO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – O MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL E REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – A CORRUPÇÃO DE MENORES É CRIME FORMAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESCORREITO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – RAZÃO LHE ASSISTE – AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA, PRATICADA CONTRA UMA FAMÍLIA, TENDO A PRESENÇA DE UMA CRIANÇA, ALÉM DO ELEVADO VALOR DOS BENS QUE FORAM SUBTRAÍDOS, JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, MAS NA SEGUNDA FASE, DIANTE DA CONFISSÃO, RETORNA AO MÍNIMO LEGAL – DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU ADOLESCENTE (CORRUPÇÃO DE MENORES), OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA DE THIAGO, TUDO JUSTIFICA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA AMBOS – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA ELEVAR A PENA-BASE DOS RÉU, SEM REFLEXO NA PENA TOTAL, DIANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, E FIXAR REGIME FECHADO PARA AMBOS, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.